Tribunal: STF
Processo: RHC 264758
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. ALEGAÇÕES DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA E AUSÊNCIA 
DE PROVAS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Deivison Santana Silva e Luis Rafael Silva de Souza, em 20.10.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 2.10.2025 a 8.10.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.027.396/BA, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos terem sido os recorrentes condenados, com corréu, em 4.8.2022, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Seabra/BA, no Processo n. 8000171-81.2022.8.05.0243, às penas de nove anos, onze meses e vinte e três dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de extorsão mediante sequestro (e-doc. 7).



    3. Em 20.7.2023, no julgamento da Apelação Criminal 
n. 8000171-81.2022.8.05.0243, a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual negou provimento aos recursos dos recorrentes, mantendo a condenação e a dosimetria da pena impostas pelo juízo sentenciante, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTS. 159 E 159, § 1º, TODOS DO CP. 



    APELAÇÕES DEFENSIVAS FORMULADAS POR LUIS RAFAEL SILVADE SOUZA, DEIVISON SANTANA SILVA E ROBSON CARDOSO DASILVA. 



    1. PRELIMINARES: 



    1.1. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS DO APARELHO TELEFÔNICO APREENDIDO SEM QUE HOUVESSE PRÉVIA PERÍCIA NO MESMO, INCORRENDO, ASSIM, NA INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS ELENCADOS NO ART. 158 E SEGUINTES DO CPP. REJEIÇÃO. ENTENDE-SE QUE O NÃO ENCAMINHAMENTO DO CELULAR DA VÍTIMA E DO VÍDEO DA CÂMERA DE MONITORAMENTO PARA PERÍCIA TÉCNICA PRÉVIA NÃO ACARRETAM UMA MÁCULA A IDONEIDADE DO ELEMENTO DE INFORMAÇÃO CONSOLIDADO NA FOTO DA TELA DO REFERIDO CELULAR E EM IMAGENS CAPTURADAS COM INDICAÇÃO DAS DATAS E HORÁRIOS E POR FRAME, POSSUINDO VALORP ROBATÓRIO DOCUMENTAL, SENDO TAIS SITUAÇÕES CONFIRMADAS POSTERIORMENTE PELOS RELATOS PRESTADOS PELAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS EM JUÍZO. 



    1.2. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. A IDENTIFICAÇÃO DO INSURGENTE FOI CONFIRMADA EM AUDIÊNCIA, NA PRESENÇA DO MAGISTRADO E DA DEFESA, INEXISTINDO, PORTANTO, QUALQUER MÁCULA CONTRA A IMPUTAÇÃO DE SUA AUTORIA DELITIVA.



    2. MÉRITO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS FORMULADOS POR ROBSON, LUIS RAFAEL E DEIVISON. IMPROCEDÊNCIA. A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (ART. 159 DO CP) FORAM COMPROVADAS NOS AUTOS POR ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS NA FASE INQUISITORIAL E POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, EM ESPECIAL, POR RELATOS PRESTADOS PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS DOS FATOS APONTADOS. 



    3. DOSIMETRIA: 



    PLEITOS FORMULADOS POR ROBSON, LUIS RAFAEL E DEIVISON PARA REDUÇÃO DAS PENAS-BASES PARA OS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS DO CRIME DO ART. 159 DO CP. IMPROCEDÊNCIA. AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS FORAM VALORADAS NEGATIVAMENTE DE FORMA CORRETA, NÃO HAVENDO MOTIVO PARA EXCLUSÃO DE QUAISQUER DELAS, NEM REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS INICIAIS PARA O MÍNIMO. 



    4. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE FORMULADO POR ROBSON. IMPROCEDÊNCIA. NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NAS CONDIÇÕES QUE ENSEJARAM A SUA PRISÃO CAUTELAR ORIGINÁRIA. (...)



    6. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS, PELA REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO DOS APELOS FORMULADOS POR LUIS RAFAEL SILVA DE SOUZA, DEIVISON SANTANA SILVA E ROBSON CARDOSO DA SILVA” (fls. 2-5, e-doc. 4).



    Esse acórdão transitou em julgado, 13.8.2025 (fl. 1, e-doc. 14).



    4. Em 14.8.2025, impetrou-se, em favor dos recorrentes, o Habeas Corpus n. 1.027.396/BA no Superior Tribunal de Justiça, indicando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça da Bahia.



    Pediu-se a ordem para reconhecer a nulidade do processo, pelas alegações de quebra na cadeia de custódia das provas apreendidas pelos policiais e ilegalidade no procedimento de reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, com a consequente absolvição dos recorrentes quanto ao crime de extorsão mediante sequestro (e-doc. 3).



    5. Em 20.8.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.027.396/BA 
(e-doc. 14), e, na sessão virtual de 2.10.2025 a 8.10.2025, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da presente impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a condenação dos acusados não se amparou apenas em seu reconhecimento fotográfico pela vítima do crime patrimonial e foi construída pelas instâncias ordinárias com arrimo em outras fontes de prova, sobretudo naquela materializada pelas provas deixadas no celular da vítima após sua utilização pelos acusados para a transferência de valores de suas contas bancárias. 



    4. O acórdão impugnado ressaltou que não foi comprovada a ocorrência de quebra da cadeia de custódia dos objetos apreendidos nem de violação dos documentos a eles relacionados, estando todos submetidos aos procedimentos elencados no art. 158-B do Código de Processo Penal, acostados ao inquérito policial e aos autos do processo criminal. 



    5. Agravo regimental improvido” (fls. 1-2, e-doc. 31).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. Os recorrentes alegam que, “embora o crime elencado na denúncia qual seja, extorsão mediante sequestro, tipificado no artigo 159 do Código Penal em sua característica de crime formal, verifica-se que para justificar a autoria no caso em específico, torna-se necessário a realização de perícias em todo arcabouço colhido pela Autoridade Policial, a exemplo dos vídeos coletados, ‘prints’ apresentados e as informações colhidas nos celulares tanto da suposta vítima quanto dos recorrentes” (fl. 3, e-doc. 37).



    Sustentam que “as ‘provas’ acostadas aos autos se resumiram a fotos da tela do celular da suposta vítima, tiradas por algum aparelho celular dentro da sede policial, sem perícia ou respeito aos procedimentos, o mesmo ocorreu em relação aos vídeos do suposto fato, acostados sem perícia para constatação de veracidade das imagens ou mesmo identificação realista do que foi alegado, visto que era impossível sequer identificar as pessoas que aparecem nas filmagens” 
(fl. 5, e-doc. 37).



    Assinalam que “todas as informações coletadas pela Polícia Civil foram oriundas do celular da vítima (geolocalização, trajeto, imagens, transferência bancária etc), entretanto, tal aparelho eletrônico não foi levado à perícia técnica, de modo que não se tem como atestar que o que foi produzido é autêntico” (fl. 10, e-doc. 37).



    Asseveram que “o acórdão recorrido também afastou a alegada quebra da cadeia de custódia (arts. 158-A/158-F do CPP), afirmando que não houve comprovação de violação e que os objetos/procedimentos estariam documentados. (...) Não foi acostado aos autos provas que garantissem a integridade das provas que deveriam ter sido submetidas à perícia. O que se vê, portanto, é que não houve comprovação válida e suficiente em relação à custódia da prova 
(e, portanto, à sua integridade) desde a coleta” (fls. 12-13, e-doc. 37).



    Salientam que “o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP (apresentação de pessoas semelhantes, lavratura de termo circunstanciado, descrição prévia) contamina a prova de autoria sempre que sirva como lastro cognitivo – ainda que ‘corroborado’ – quando o conjunto restante deriva causal ou probatoriamente do mesmo ato viciado ou não mantém autonomia epistêmica suficiente” (fl. 17, e-doc. 37).



    Defendem que “não há no lastro probatório certeza de autoria do fato, pois a acusação não obteve êxito em apresentar provas suficientes para condenação dos recorrentes” (fl. 26, e-doc. 37).



    Estes os pedidos:



    “a) Em caráter liminar, a concessão da ordem de ‘Habeas Corpus’, para reconhecer a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP e/ou declarar inadmissíveis (ou imprestáveis) as provas digitais por quebra/não comprovação da cadeia de custódia (arts. 158- A/158-F e 157 do CPP), com a consequente absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP). 



    b) Ao final, a confirmação do pleito liminar, concedendo-se, em definitivo, a ordem de ‘habeas corpus’, nos exatos moldes acima destacados” (fls. 31-32, e-doc. 37).



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público estadual apresentam contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pedem desprovimento do recurso (e-docs. 50 e 51).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    8. A condenação dos recorrentes no acórdão de apelação criminal proferido pelo Tribunal estadual transitou em julgado em 13.8.2025 (fl. 1, e-doc. 14), antes de o Habeas Corpus n. 1.027.396/BA ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 14.8.2025 (e-doc. 2).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO, ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL PELO QUAL PRONUNCIADO O AGRAVANTE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NULIDADE SUSCITADA APÓS A CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E DO TRÂNSITO EM JULGADO 
DA CONDENAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 248.893-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. (...)



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 254.235-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 245.630-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.10.2024).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade 
ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Tem-se, na sentença condenatória, que o juízo sentenciante afastou as preliminares apresentadas pelos recorrentes e considerou haver provas suficientes de autoria e materialidade quanto à prática do crime de extorsão mediante sequestro, nestes termos:



    “Não assistem razão as Defesas de Robson, Luiz Rafael, Deivison e Juracy quando sustentam o reconhecimento da nulidade absoluta das provas obtidas do telefone da vítima e das câmeras de monitoramento da rua que filmou a suposta empreitada criminosa, em virtude da falta de perícia técnica e a mácula na cadeia de custódia. (...) A inobservância da cadeia de custódia, segundo a jurisprudência pátria, resulta na conclusão pela sua imprestabilidade e não no reconhecimento de nulidade. Nesse sentido: (...)



    Quer dizer, cabe ao julgador, em cada caso, examinar se fora observado, pela Autoridade Policial, o caminho que deve ser percorrido para não se colocar em dúvida o resultado da atividade probatória.



    Todavia, no caso em questão, a falta do encaminhamento do celular da vítima e do vídeo da câmera de monitoramento para perícia técnica não possui o condão de automaticamente contaminar a idoneidade do elemento de informação materializado pela foto da tela do referido celular e imagens capturadas com a indicação das datas e horários respectivos e ‘por frame’ (ou seja, destacando-se quadro por quadro), cujo valor probatório é documental, que fora ratificado pelos testemunhos policiais em juízo. 



    Nesse ponto, as Defesas não obtiveram êxito em comprovar a inveracidade dos testemunhos ou qualquer indício de que a fonte de prova tenha sido corrompida (a mídia completa é acessível às partes, conforme ID 196385783) e a alegada adulteração das informações contidas nos referidos documentos deveria ser aduzida por meio de procedimento específico (art. 145 do CPP e seguintes). Aquele que alega falsidade documental deve, mediante procuração com poderes especiais, suscitar a impugnação pertinente, que, autuada em apartado, receberá o devido tratamento legal, afastando, assim, qualquer alegação de cerceamento ao direito de Defesa, o que não fora feito no caso dos autos.



    Outrossim, nos termos do art. 563 do CPP, ‘nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’, de modo que não há a comprovação de efetivo prejuízo para as Defesas, mormente em razão da existência de outros elementos de prova, que será analisado no momento adequado. (...)



    Não assiste razão a Defesa de Luis Rafael e Deivison quando sustenta que a declaração da suposta vítima não atendeu aos ditames do art. 226 do CPP. (...)



    No entanto, no caso em questão, verifica-se que a identificação dos supostos autores do crime decorreram de circunstâncias narradas pela vítima (tanto no seu depoimento perante a Autoridade Policial quanto em seu depoimento judicial) quando descreveu o contexto fático de como se desenvolveu o crime, ao se recordar do diálogo dos sequestradores e de como se comportavam, contexto probatório diverso de elaboração e confecção de auto de reconhecimento. Assim, as declarações da vítima colhidas perante o delegado e sob o crivo do contraditório são fontes independentes de prova, que podem ou não ser suficientes para o decreto condenatório, de modo que não há razão para a declaração de inadmissibilidade da prova e seu desentranhamento. (...)



    2. DO MÉRITO:



    2.1. PARA LUIS RAFAEL SILVA DE SOUZA: (...)



    Encerrada a instrução processual, não restam dúvidas de que LUIS RAFAEL praticou o crime de extorsão mediante sequestro, desempenhando conduta essencial no plano voltado a subtração de valores pertencentes à Sra. Marilene e ao Sr. Elton.



    A averiguação dos elementos de informação da etapa inquisitorial e dos depoimentos testemunhais colhidas em juízo, somadas às declarações prestadas pelas vítimas Marilene e Elton nas duas fases distintas, deduz que este réu, em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, adentrou na residência do casal, restringiu a liberdade Marilene sequestrando-a; durante o sequestro, permaneceu com ela no cativeiro (carro), constrangendo-a e, a todo momento, ameaçando-a de morte, caso ela e seu marido não fizessem o pagamento do valor do resgate, o que assim foi feito pela mesma (transferência bancária). O depoimento da vítima Marilene é coerente com os elementos de informação angariados durante a investigação e na fase processual, rico em detalhes ao especificar como sofreu toda a ação criminosa, descrevendo os comportamentos, condutas, falas, trejeitos do réu, encaixando-se harmonicamente com a cronologia apontada no Relatório de Investigação nº 10/2021 (ID 178834141, 
fls. 45; ID 178834142, fls. 01/45 e ID 178834143, fls. 01/02), confirmada em juízo pelas testemunhas policiais. (...)



    2.2. PARA DEIVISON SANTANA SILVA: (...)



    Encerrada a instrução processual, não restam dúvidas de que DEIVISON praticou o crime de extorsão mediante sequestro, desempenhando conduta essencial no plano voltado a subtração de valores pertencentes à Sra. Marilene.



    A averiguação dos elementos de informação da etapa inquisitorial e dos depoimentos testemunhais colhidas em juízo, somadas às declarações prestadas pelas vítimas Marilene e Elton nas duas fases distintas, deduz que este réu, em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, adentrou na casa do casal, restringiu a liberdade Marilene sequestrando-a; durante o sequestro, permaneceu com ela no cativeiro (carro), constrangendo-a e, a todo momento, ameaçando-a de morte, caso ela e seu marido não fizessem o pagamento do valor do resgate, o que assim foi feito pela mesma (transferência bancária). O depoimento da vítima Marilene é coerente com os elementos de informação angariados durante a investigação e na fase processual, rico em detalhes ao especificar como sofreu toda a ação criminosa, descrevendo os comportamentos, condutas, falas, trejeitos do réu, encaixando-se harmonicamente com a cronologia apontada no Relatório de Investigação nº 10/2021 (ID 178834141, 
fls. 45; ID 178834142, fls. 01/45 e ID 178834143, fls. 01/02), confirmada em juízo pelas testemunhas policiais” (fls. 5-27, e-doc. 7).



    11. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual manteve a condenação dos recorrentes, sob fundamento de legalidade das provas produzidas na espécie vertente quanto ao crime de extorsão mediante sequestro:



    “Não merece acolhimento a arguição de nulidade do reconhecimento pessoal dos insurgentes em decorrência da suposta inobservância ao art. 226 do CPP. (...)



    Muito embora a identificação dos apelantes não tenha sido realizada estritamente de acordo com os procedimentos elencados naquela normativa processual, observa-se que a imputação da sua autoria delitiva foi consubstanciada pelas declarações prestadas pelas vítimas durante o inquérito policial e em Juízo e pelos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela Acusação, razão pela qual se reputa improcedente o pleito de aplicação da sanção de nulidade às suas identificações como responsáveis pela prática do delito. (...)



    No caso em tela, não se verifica a prova da ocorrência da quebra da cadeia de custódia dos objetos apreendidos nem violação dos documentos a eles relacionados, estando todos submetidos aos procedimentos elencados no art. 158-B do CPP, acostados ao inquérito policial e aos autos do processo criminal.



    Compreende-se que a falta de envio do celular da vítima e do vídeo da câmera de segurança para análise técnica não compromete a integridade da prova materializada nas fotografias da tela do celular em questão e nas imagens capturadas, que indicam datas, horários e são apresentadas quadro a quadro. Essas provas documentais possuem valor probatório e são confirmadas posteriormente pelos depoimentos das testemunhas realizados em juízo.



    Acrescente-se que a Defesa não logou êxito em comprovar a inveracidade dos testemunhos de que a fonte de prova tenha sido corrompida, sendo a mídia integral disponibilizada às partes, conforme id 196385783. Assim, a alegada adulteração das informações contidas nos referidos documentos deveria ser aduzida por meio de procedimento específico, previsto no art. 145 do CPP e seguintes.



    É importante destacar que a Defesa não conseguiu demonstrar o alegado prejuízo sofrido pelos acusados devido à quebra da cadeia de custódia, o que justificaria a aplicação da sanção de nulidade solicitada. Embora não haja uma lista exaustiva de provas permitidas em processo penal, a lei prevê a exclusão de provas consideradas ilegais, obtidas por violação das normas constitucionais ou legais, devendo ser retiradas dos autos. Dessa forma, a jurisprudência brasileira entende que a falta de observância da cadeia de custódia resulta na conclusão de sua inadmissibilidade como prova, em vez de reconhecimento de nulidade, como pretende a Defesa. (...)



    No caso, a tese absolutória por insuficiência de provas não se sustenta, tendo a autoria e materialidade delitivas do crime previsto no art. 159 do CP sido comprovadas pelas declarações prestadas,em sede policial e em juízo, pela vítima Marilene Barbosa Costa e por Elton Alves dos Santos, pelo auto de exibição e apreensão do aparelho celular da vítima (id 178834141, fls. 04), pelo extrato bancário da conta corrente da vítima Marilene (id 178834141, fls. 05), pelo Relatório de Investigação nº 10/2021 (id178834141, fls. 45; id 178834142, fls. 01/45 e id 178834143, fls. 01/02), bem como pelos demais elementos e provas testemunhais colhidos na fase policial e em instrução processual. (...)



    Note-se, assim, que o reconhecimento dos insurgentes como autores dos delitos praticados se apresenta inequívoco, tendo a referida vítima descrito ainda os detalhes das circunstâncias dos crimes que são importantes para sustentar a condenação. Outrossim, ressalte-se que a palavra da vítima em delitos contra o patrimônio e possui grande relevância, especialmente quando possui riqueza de detalhes e é corroborada por outras provas constantes dos autos, como ocorreu no caso em tela” (fls. 17-27, e-doc. 4). 



    12. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 1.027.396/BA, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:



    “Conforme consignado na decisão ora agravada, o presente habeas corpus se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que o trânsito em julgado ocorreu em 13/8/2025, conforme consulta ao sistema de informações processuais do Tribunal de origem.



    A pretensão, portanto, é manejada como substitutiva de revisão criminal, para a qual seria competente à instância inferior, nos termos do que estabelece o art. 105, I, e, da Constituição Federal. Registra-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos. (...)



    Consoante se extrai dos autos, a condenação dos acusados não se amparou apenas em seu reconhecimento fotográfico pela vítima do crime patrimonial. A imputação da autoria delitiva foi construída pelas instâncias ordinárias com arrimo em outras fontes de prova, sobretudo naquela materializada pelas provas deixadas no celular da vítima após sua utilização pelos acusados para a transferência de valores de suas contas bancárias (fl. 292). 



    Ademais, o acórdão impugnado ressaltou que não foi comprovada a ocorrência de quebra da cadeia de custódia dos objetos apreendidos nem de violação dos documentos a eles relacionados, estando todos submetidos aos procedimentos elencados no art. 158-B do Código de Processo Penal, acostados ao inquérito policial e aos autos do processo criminal (fl. 51)” (fls. 3-5, e-doc. 31).



    13. A alegação de nulidade das provas, pela pretensa quebra da cadeia de custódia, foi analisada e rejeitada pelas instâncias antecedentes, as quais, com fundamento nas circunstâncias específicas do caso e nas demais provas colhidas, concluíram improcedente a nulidade suscitada.



    Nesse sentido, o juízo sentenciante assentou que “a falta do encaminhamento do celular da vítima e do vídeo da câmera de monitoramento para perícia técnica não possui o condão de automaticamente contaminar a idoneidade do elemento de informação materializado pela foto da tela do referido celular e imagens capturadas com a indicação das datas e horários respectivos e ‘por frame’ (ou seja, destacando-se quadro por quadro), cujo valor probatório é documental, que fora ratificado pelos testemunhos policiais em juízo. (...) Não há a comprovação de efetivo prejuízo para as Defesas, mormente em razão da existência de outros elementos de prova” (fl. 9, e-doc. 7).



    Corroborando esse entendimento, o Tribunal estadual decidiu que “não se verifica a prova da ocorrência da quebra da cadeia de custódia dos objetos apreendidos nem violação dos documentos a eles relacionados, estando todos submetidos aos procedimentos elencados no art. 158-B do CPP, acostados ao inquérito policial e aos autos do processo criminal. (...) [A] Defesa não logrou êxito em comprovar a inveracidade dos testemunhos de que a fonte de prova tenha sido corrompida, sendo a mídia integral disponibilizada às partes, conforme 
id 196385783” (fl. 19, e-doc. 4).



    Para rever os elementos antes adotados, seria imprescindível reexaminar fatos e provas dos autos eletrônicos, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida, com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA POR FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.390-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. (...) 



    2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 222.054-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ENTORPECENTE (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). NULIDADE DA AÇÃO PENAL. ‘QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA’ DA DROGA APREENDIDA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATERIALIDADE DO DELITO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (...)



    2. A materialidade do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias antecedentes demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 174.538-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.10.2019).



    14. Quanto ao reconhecimento dos recorrentes efetuado pelas vítimas no caso em espécie, o Tribunal estadual assentou que “a imputação da sua autoria delitiva foi consubstanciada pelas declarações prestadas pelas vítimas durante o inquérito policial e em Juízo e pelos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela Acusação, razão pela qual se reputa improcedente o pleito de aplicação da sanção de nulidade às suas identificações como responsáveis pela prática do delito” (fl. 18, e-doc. 4).



    No julgamento do acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que “a condenação dos acusados não se amparou apenas em seu reconhecimento fotográfico pela vítima do crime patrimonial. A imputação da autoria delitiva foi construída pelas instâncias ordinárias com arrimo em outras fontes de prova, sobretudo naquela materializada pelas provas deixadas no celular da vítima após sua utilização pelos acusados para a transferência de valores de suas contas bancárias” (fl. 5, e-doc. 31).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que o reconhecimento de pessoas realizado